Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS).

5. Não havendo nos autos previsão de cobrança de comissão de permanência, ausente a probabilidade do direito de revisão contratual quanto ao particular.

6. A simples propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da parte autora, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não é possível acolher a pretensão da parte recorrente quanto à autorização judicial de consignação em pagamento através de depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira recorrida e com o qual, como mutuária, livremente se obrigou, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes.

7.1. Revela-se incabível o pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas, porquanto para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado no tempo e modo contratado, circunstância que revelaria a inexistência de interesse processual para o pedido.

8. É direito do credor a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade da cobrança não se encontra evidenciada no caso concreto.

9. Recurso conhecido e não provido.